Tribunal: TJMT
Processo: 1019961-20.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019961-20.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO SANTANA DE ANDRADE - CPF: 870.337.631-15 (APELADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), FRANCISCA ANDREA DOS SANTOS - CPF: 024.313.791-59 (APELADO), ESSIO ORSI NETO - CPF: 780.443.911-34 (EMBARGANTE), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), FLAVIA NOGUEIRA ORSI - CPF: 867.614.801-59 (EMBARGANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. PRAZO PARA REPAROS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ESSIO ORSI NETO e FLAVIA NOGUEIRA ORSI contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados, condenando os embargantes à execução de reparos necessários no imóvel objeto da lide no prazo de 90 dias, além do pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 30.919,99.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão quanto à análise do pedido de indenização por danos morais; (ii) verificar se há contradição interna na fundamentação do julgado ao reconhecer vícios redibitórios e, simultaneamente, indeferir o pedido de substituição integral do imóvel; e (iii) determinar se o prazo de 90 dias para execução dos reparos configura erro material passível de correção.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto ao pedido de danos morais, tendo o acórdão embargado tratado expressamente da matéria ao consignar que a responsabilização civil dos alienantes se limitava à obrigação de realizar reparos técnicos e ao pagamento de indenização por danos materiais, fundamentando tal conclusão na ausência de demonstração suficiente do abalo moral autônomo e concreto.

4. Não há contradição interna na fundamentação, porquanto o acórdão estabeleceu claramente que os vícios, embora graves, não ensejam a substituição do bem ante a ausência de demonstração de sua imprestabilidade absoluta, circunstância necessária para afastar o princípio da conservação dos negócios jurídicos.

5. O prazo de 90 dias para execução dos reparos não configura erro material, tendo sido deliberadamente estipulado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante das circunstâncias específicas do caso concreto.

6. Os embargantes buscam, sob o pretexto de sanar supostas omissões e contradições, a reanálise da matéria já decidida e a consequente modificação do julgado, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as alegações que visam à rediscussão de matéria devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, sendo incabível a pretensão de modificação do julgado pela via dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 355, I, 370, 371, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 05.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ESSIO ORSI NETO e FLAVIA NOGUEIRA ORSI
contra o v. acórdão (ID 299067369), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados, para condená-los à execução de reparos necessários no imóvel objeto da lide, no prazo de 90 dias, além do pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 30.919,99.

Sustentam os embargantes, com fulcro nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC, a existência de omissões, contradições e erros materiais na decisão colegiada, apontando como pontos centrais a ausência de manifestação sobre (i) a majoração do quantum indenizatório por danos materiais, (ii) a análise dos fundamentos relacionados à imprestabilidade do imóvel, (iii) a ausência de deliberação sobre os pedidos expressos de condenação por danos morais e (iv) omissão quanto ao pedido de prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ESSIO ORSI NETO e FLAVIA NOGUEIRA ORSI
contra o v. acórdão (ID 299067369), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados, para condená-los à execução de reparos necessários no imóvel objeto da lide, no prazo de 90 dias, além do pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 30.919,99.

Os embargos foram opostos dentro do prazo legal (art. 1.023, CPC) e apontam, em tese, fundamentos compatíveis com as hipóteses do art. 1.022 do CPC, razão pela qual
devem ser conhecidos.

Sustentam os embargantes a existência de
omissão, sob o fundamento de que o acórdão teria deixado de analisar pedido de indenização por danos morais.
Todavia, razão
não
lhes assiste.

Ao contrário do que alegam, o acórdão impugnado tratou da matéria de modo expresso, ao consignar que a responsabilização civil dos alienantes se limitava à obrigação de realizar os reparos técnicos e ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão da inexistência de demonstração suficiente do abalo moral autônomo e concreto. Essa conclusão decorreu da análise do conjunto probatório, especialmente da perícia técnica e da ausência de prova idônea quanto à repercussão extrapatrimonial dos vícios construtivos.

Logo, não há qualquer omissão, mas sim julgamento motivado e deliberado, com a devida fundamentação, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC). Ressalte-se que o julgador não está obrigado a acolher todos os pleitos formulados pelas partes, tampouco a exaurir a análise de todos os argumentos apresentados, bastando que enfrente os fundamentos necessários para a formação do convencimento.

Afirmam os embargantes existir contradição interna na fundamentação do julgado, ao reconhecer a existência de vícios redibitórios e, ao mesmo tempo, indeferir o pedido de substituição integral do imóvel.

O acórdão é claro ao estabelecer que os vícios, embora graves, não ensejam a substituição do bem, porquanto não demonstrada sua imprestabilidade absoluta, circunstância necessária para afastar o princípio da conservação dos negócios jurídicos. A decisão foi devidamente motivada e não contém proposições inconciliáveis, motivo pelo qual inexiste a apontada contradição.

A alegação de que o prazo de 90 dias para os reparos seria excessivo não configura erro material. A estipulação do referido prazo foi deliberada com base na proporcionalidade e razoabilidade diante das circunstâncias do caso concreto, não havendo lapsos formais ou materiais a serem corrigidos.

Nesse contexto, o que se observa é que os embargantes, a pretexto de sanar uma suposta omissão, buscam, na verdade, a reanálise da matéria já decidida e a consequente modificação do julgado, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Por fim, quanto ao prequestionamento, considero-o satisfeito pela fundamentação exposta no acórdão embargado, restando expressamente mencionados os dispositivos constitucionais e legais pertinentes à matéria (CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 355, I, e 370).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025